Tribunal: TJSP
Processo: 2092252-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica - Ajuizamento da demanda no foro do domicílio da seguradora - Parte ré que, em contestação, arguiu a incompetência territorial - Decisão que determinou a remessa

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica - Ajuizamento da demanda no foro do domicílio da seguradora - Parte ré que, em contestação, arguiu a incompetência territorial - Decisão que determinou a remessa do feito para o foro do local onde ocorreram os fatos danosos, Curitiba/PR - Irresignação da autora - Descabimento - Faculdade prevista no art. 100, inc. I, do CDC que é privilégio exclusivo da vítima, não extensivo à seguradora, que se sub-roga apenas no direito material de ser ressarcida pelo causador do dano – Precedente desta Corte – Decisão mantida.

Recurso não provido.